Tribunal: STJ
Processo: 5932916-21.2025.8.09.0051
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232362 - GO(2026/0054837-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CRISTOVAO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: CAIO CESAR FERNANDES SOUZA - GO043249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM
DE CAPITAIS. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
PRISÃO
DOMICILIAR.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
1. O pedido de prisão domiciliar não foi objeto de postulação específica nas
razões do recurso ordinário em
nem apreciado na decisão
habeas corpus
agravada, de modo que sua formulação apenas em sede de agravo
regimental configura inovação recursal, razão pela qual não pode ser
conhecido.
2. A decisão que decretou a prisão preventiva e a manteve encontra-se
suficientemente fundamentada em elementos concretos extraídos do
inquérito, notadamente a existência de sofisticada organização criminosa
armada, com departamentalização funcional, hierarquia definida, atuação
em diversos municípios, elevado volume de drogas e vultosa movimentação
financeira, bem como a indicação do recorrente como peça operacional
relevante, encarregado da busca e entrega de entorpecentes, o que
demonstra a presença do
e do
.
fumus commissi delicti
periculum libertatis
3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade
de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
" (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia,
preventiva
95.024/SP,
Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
4. A alegada ausência de contemporaneidade não procede, pois a
contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão
preventiva e à persistência do risco decorrente da liberdade do imputado,
não ao momento exato da prática dos fatos, sendo admissível a mitigação
da regra em hipóteses de delitos permanentes ou de caráter habitual, como
a participação em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas e à
lavagem de capitais, em que há indícios de continuidade ou de
desdobramentos recentes da atividade ilícita.
Documento eletrônico VDA55947741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 865919cc-93f7-4954-b67b-8bb4a376f6a5

5. A gravidade concreta da conduta, o
sofisticado da
modus operandi
organização criminosa e a periculosidade evidenciada pelo contexto fático
demonstram que medidas cautelares diversas da prisão não seriam
suficientes para acautelar a ordem pública, de modo que a custódia
preventiva se revela necessária e proporcional, não sendo afastada pela
existência de condições pessoais favoráveis do agravante.
6. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, negado
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 865919cc-93f7-4954-b67b-8bb4a376f6a5

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232362 - GO(2026/0054837-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CRISTOVAO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: CAIO CESAR FERNANDES SOUZA - GO043249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM
DE CAPITAIS. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
PRISÃO
DOMICILIAR.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
1. O pedido de prisão domiciliar não foi objeto de postulação específica nas
razões do recurso ordinário em
nem apreciado na decisão
habeas corpus
agravada, de modo que sua formulação apenas em sede de agravo
regimental configura inovação recursal, razão pela qual não pode ser
conhecido.
2. A decisão que decretou a prisão preventiva e a manteve encontra-se
suficientemente fundamentada em elementos concretos extraídos do
inquérito, notadamente a existência de sofisticada organização criminosa
armada, com departamentalização funcional, hierarquia definida, atuação
em diversos municípios, elevado volume de drogas e vultosa movimentação
financeira, bem como a indicação do recorrente como peça operacional
relevante, encarregado da busca e entrega de entorpecentes, o que
demonstra a presença do
e do
.
fumus commissi delicti
periculum libertatis
3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade
de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
" (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia,
preventiva
95.024/SP,
Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
Documento eletrônico VDA55695641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:11
Código de Controle do Documento: 7aa3fbe2-bf5a-4263-8258-c0d1ead3d4be

4. A alegada ausência de contemporaneidade não procede, pois a
contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão
preventiva e à persistência do risco decorrente da liberdade do imputado,
não ao momento exato da prática dos fatos, sendo admissível a mitigação
da regra em hipóteses de delitos permanentes ou de caráter habitual, como
a participação em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas e à
lavagem de capitais, em que há indícios de continuidade ou de
desdobramentos recentes da atividade ilícita.
5. A gravidade concreta da conduta, o
sofisticado da
modus operandi
organização criminosa e a periculosidade evidenciada pelo contexto fático
demonstram que medidas cautelares diversas da prisão não seriam
suficientes para acautelar a ordem pública, de modo que a custódia
preventiva se revela necessária e proporcional, não sendo afastada pela
existência de condições pessoais favoráveis do agravante.
6. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, negado
provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTOVAO PEREIRA DOS
SANTOS contra decisão em que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas
interposto em seu favor.
corpus Depreende-se dos autos que o recorrente encontra-se preso
preventivamente, desde
pela prática, em tese, dos crimes de organização
25/9/2025,
criminosa, lavagem de capitais, tráfico de drogas e associação para o mesmo fim.
Impetrado prévio
na origem, a ordem foi denegada consoante acórdão
writ
acostado às e-STJ fls. 502/515.
No STJ, sustentou a defesa a ilegalidade da custódia preventiva, ante a falta
de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão cautelar, que se limitou a
invocar a reincidência do recorrente e a gravidade abstrata do delito, sem demonstrar
de forma concreta o risco que a liberdade representaria ao processo ou à sociedade.
Argumentou que, embora o acusado já tenha respondido a outros
processos, foi absolvido em um, teve extinta a punibilidade em outro e, no último, teve
reconhecida a atipicidade.
Documento eletrônico VDA55695641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:11
Código de Controle do Documento: 7aa3fbe2-bf5a-4263-8258-c0d1ead3d4be

Acrescentou que são ínfimos os relatos de sua suposta participação na
empreitada criminosa. Em tese, estaria envolvido no “sexto núcleo operacional”,
atuando como “transportador subordinado”, incumbido de buscar entorpecentes sob
ordens diretas de superiores.
Sustentou, ademais, ausência de contemporaneidade, pois os episódios
narrados na investigação dizem respeito a fatos ocorridos no ano de 2024, ou seja, há
cerca de 1 (um) ano.
Destacou as condições pessoais favoráveis, defendendo a aplicação de
medidas cautelares alternativas.
Em decisão acostada às e-STJ fls.
neguei provimento ao recurso
549/564,
motivando o presente agravo regimental, no qual a defesa reitera os argumentos antes
aduzidos.
Diz, ainda, que o recorrente faz jus à prisão domiciliar, pois é pai de menor
de idade e contribui economicamente para seu sustento, nos termos do que determina
o
-A do Código de Processo Penal.
art. 318
Pugna, ao final, seja reconsiderada a decisão pra que seja revogada a
prisão preventiva ou, subsidiariamente, seja substituída a custódia por medidas
cautelares previstas no
do CPP, em especial a monitoração eletrônica, dada a
art. 319
desproporcionalidade da segregação para um "transportador subordinado", que possui
filha menor dependente e residência fixa.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Sem razão o agravante.
Inicialmente, observo que o pleito relativo à prisão domiciliar não foi objeto
de análise pela decisão agravada, pois ausente pedido expresso sobre o tema nas
razões do recurso ordinário, constituindo em indevida inovação de matéria.
Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental. Recurso em habeas corpus.
Prisão domiciliar. Supressão de instância. Excesso de prazo não
configurado. Inovação recursal. Agravo parcialmente conhecido e, nessa
extensão, Improvido.
Documento eletrônico VDA55695641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:11
Código de Controle do Documento: 7aa3fbe2-bf5a-4263-8258-c0d1ead3d4be

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de
declaração opostos em face de decisão que conheceu parcialmente do
recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante e
recomendando ao juízo de origem o reexame da necessidade da
segregação cautelar.
2. O agravante alega constrangimento ilegal devido à omissão no julgamento
do pedido de prisão domiciliar, argumentando deficiência física grave e
necessidade de cuidados contínuos, além de estar preso há mais de cinco
meses sem início da instrução processual.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal
na manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando o alegado
excesso de prazo para formação da culpa e a omissão no julgamento do
pedido de prisão domiciliar.
4. Outra questão é se a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas é viável, diante da gravidade concreta da conduta
delituosa e da periculosidade do agravante.
III. Razões de decidir
5. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz do
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as
particularidades do caso concreto e a atuação das partes.
6. A mera extrapolação dos prazos processuais não acarreta
automaticamente o relaxamento da prisão preventiva, especialmente quando
o processo tramita regularmente e não há desídia do Poder Judiciário.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável diante da
gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do agravante,
que indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.
8. A apresentação de novos pedidos em sede de agravo regimental
configura inovação recursal, o que impede sua apreciação por esta Corte.
IV. Dispositivo e tese
9 . Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, im provido.
Tese de julgamento: "1. A análise do excesso de prazo na instrução criminal
deve considerar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, não se
configurando
constrangimento
ilegal
quando
o
processo
tramita
regularmente. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas é inviável diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da
periculosidade do agravante. 3. A apresentação de novos pedidos em sede
de agravo regimental configura inovação recursal e impede sua apreciação
por esta Corte."
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
716.773/SC,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24.05.2022; STJ, AgRg no
RHC
Rel. Min. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
202.808/SC,
Documento eletrônico VDA55695641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:11
Código de Controle do Documento: 7aa3fbe2-bf5a-4263-8258-c0d1ead3d4be

em
STJ, RHC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
4/11/2024;
58.140/GO,
julgado em 17.09.2015; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan
670.542/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022.
(AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
214.510/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
sublinhei.)
3/9/2025,
8/9/2025,

No mais, como bem consignei na decisão agravada, a regra, em nosso
ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se
cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
periculum libertatis
, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
No caso, o Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do recorrente
caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes
fundamentos (e-STJ fls.
grifei):
505/511,

Como visto, a autoridade policial com atribuição perante a Superintendência
Regional da Polícia Federal em Goiás (
), Dr. Bruno Zane Santos,
SR/PF-GO
representou pela decretação de prisão preventiva do paciente, com
mandado de busca e apreensão, pelo afastamento do sigilo de dispositivos
eletrônicos e pelo sequestro e bloqueio de contas bancárias, com vistas a
instruir o Inquérito Policial n.o 2024.0110957, com o objetivo apurar a prática
dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da
(tráfico e
Lei 11.343/2006
associação para o tráfico), no artigo 2.o da
(organização
Lei 12.850/2013
criminosa) e no artigo 1.o da
(lavagem de capitais),
Lei 9.613/1998
imputados, em tese, ao paciente e a outros investigados.
Da decisão impugnada, a autoridade impetrada contextualizou:
“[...] Representação pela prisão preventiva. A prisão preventiva, em razão de
seu caráter excepcional, somente deve ser imposta quando incabível a
substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no
§ 6o, do ordenamento jurídico processual penal: “Art. 282 (...) § 6o A
art. 282,
prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua
substituição por outra medida cautelar, observado o
deste Código, e
art. 319
o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser
justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso
concreto, de forma individualizada”. Nos moldes de entendimento
consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias, a decretação da preventiva
exige a efetiva demonstração do fumus comissi delicti (consubstanciados na
prova da existência de crimes doloso punido com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 anos; condenação por outro crime doloso, em sentença
com imutabilidade de efeitos; ou crime que envolve violência doméstica e
familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência) e
do periculum libertatis (perigo decorrente da liberdade do(s) investigado(s)).
Portanto, deve ser analisado se o primeiro requisito legal está atendido: o
caráter subsidiário da medida. Em caso positivo, passa-se à apreciação dos
Documento eletrônico VDA55695641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:11
Código de Controle do Documento: 7aa3fbe2-bf5a-4263-8258-c0d1ead3d4be

demais pressupostos legais: fumus comissi delicti e periculum libertatis. 2.1)
Caráter subsidiário da medida A custódia prisional “somente se justifica na
hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja
alcançado idêntico resultado acautelatório” (STJ. 5a Turma. RHC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
113.671/MG,
30/08/2019)
Por óbvio, não se está a minimizar a gravidade das condutas imputadas aos
investigados, porém há que se reconhecer que, uma vez ausentes os
requisitos necessários para a prisão preventiva, sua manutenção caracteriza
verdadeira antecipação de pena. [...]. De acordo com a jurisprudência do STJ,
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a
constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a
potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas
não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC 120.305/MG,
Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
. Ao avaliar os
19/12/2019)
elementos individualizados da conduta, ponderando os requisitos insculpidos
nos artigos 312 e 313, ambos do ordenamento processual penal, em face da
gravidade dos delitos imputados (tráfico de drogas, associação para o tráfico,
organização criminosa e lavagem de capitais), entendo que nenhuma das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP se revela suficiente para
alcançar o mesmo resultado prático do decreto de prisão, pelos fundamentos
que serão a seguir expostos. Portanto, passo à análise dos demais requisitos
legais. 2.2) Fumus comissi delicti Conforme relatório da autoridade policial, há
elementos probatórios que apontam para a existência de uma sofisticada
organização criminosa dedicada ao tráfico e lavagem de capitais, entre outros
delitos. [...] 23)
atuava como transportador
Cristóvão Pereira dos Santos
subordinado, incumbido de buscar entorpecentes sob ordens diretas de
superiores. Possui antecedentes por tráfico, confirmando vínculo prévio e
risco de reiteração. [...] Resulta do caderno investigativo provas da
materialidade e indícios da autoria nos crimes de tráfico de drogas,
associação para o tráfico, lavagem de capitais e organização criminosa,
perpetrados em contexto de concurso material de crimes, conforme delineado
nos autos. Portanto, há fortes indícios da prática dos delitos de tráfico de
drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e organização
criminosa, em concurso material pelos investigados Pedro Henrique Pascoal
dos Santos, Francielly Coelho de Paiva, Anderson Anselmo Vieira, Michael
Jefferson Silva Rodrigues, Bruna Rafaela Barbosa Bueno, Davi Nunes da
Silva, Felipe Pereira da Fonseca, Victor Reis de Oliveira, Matheus Batista de
Moraes, Humberto Figueiredo da Silva Junior, Nilsomar Danilo Gomes,
Maxsuel Alves da Silva, Vagner de Paula Moreira, Wanessa Soares de
Sousa, Ruan D’Angeles da Silva dos Reis, Leandro Ricardo Gomes, Robison
Santos de Freitas, Nair Mendes Moreira Neto, Nicolas Michel da Silva, Paulo
Henrique Mendes da Cunha, Gustavo Teodoro Alves e Sousa, Amanda
Ribeiro Serafim,
, Murillo Gabino Paiva
Cristóvão Pereira dos Santos

Santos, Neyton Jovencio de Morais Ferreira, Ana Karolina Barbosa Bueno,
Danilo Natan Soares da Silva, Deivid Silva do Prado, Thais Caroline Soares
Barbosa, Valdenilson Rodrigues dos Santos, Amanda Aparecida Ramos
Rodrigues, Claudinei Rodrigues de Oliveira Santos, Clysman Andrade dos
Santos, Maria Cristiane de Souza Silva, Hauan Soares Rodrigues , Ricardo
Cardoso Alves, Romério Santos da Silva, Warley Feitosa dos Santos e Allef
Teodoro Siqueira Lemes, crimes cujas penas máximas superam 4 (quatro)
Documento eletrônico VDA55695641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:11
Código de Controle do Documento: 7aa3fbe2-bf5a-4263-8258-c0d1ead3d4be

anos (art. 313 do CPP). Atendido, portanto o requisito do fumus comissi
delicti. 2.3) Periculum libertatis O periculum libertatis é, nas palavras de Aury
Lopes Jr: "o perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo,
previsto no CPP como o risco para a ordem pública, ordem econômica,
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal". A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação
ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir
de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem
uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando
sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do
do
art. 312
CPP: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado”. In casu, a prisão dos investigados se
revela necessária como garantia da ordem pública, uma vez que, conforme
relato da autoridade policial, restou apurado que os investigados integram
organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes com
sofisticado sistema de lavagem de capitais. Pedro Henrique Pascoal dos
Santos, apontado como líder principal, teria coordenado atividades ilícitas em
múltiplas unidades federativas, enquanto Francielly Coelho de Paiva teria
atuado na gerência de sistema financeiro complexo para dissimulação de
valores ilícitos. A segregação preventiva deve ser decretada como garantia
da instrução criminal, visto que os investigados exercem influência sobre
diversos colaboradores e detém poder econômico e organizacional para
interferir na produção de provas. Há fortes indícios de que a coordenação
exercida por Nilsomar Danilo Gomes a partir do estabelecimento prisional
comprova a persistência criminal mesmo em situação de restrição, exigindo
medidas cautelares mais rigorosas. Por fim, a aplicação da lei penal está
ameaçada pelo fato de que os investigados, soltos, poderão fugir ou se
ocultar, frustrando eventual condenação e execução da pena. Ressalte-se
que a organização criminosa possui vasta atuação interestadual, além de
apresentar elevado grau de sofisticação na ocultação patrimonial e
movimentação financeira ilícita, utilizando entes societários de fachada e
laranjas para dissimular a origem dos valores obtidos de maneira criminosa.
Ademais, há indícios de que Felipe Pereira da Fonseca, Murillo Gabino Paiva
Santos e distribuidores regionais operam em territórios extensos, com
recursos financeiros significativos e conhecimento de rotas logísticas
interestaduais. Amanda Ribeiro Serafim, Gustavo Teodoro Alves e Sousa e
outros custodiantes de valores demonstram controle sobre recursos que
viabilizariam eventual fuga do distrito da culpa. Os elementos informativos
destacam, ainda, a existência de uma organização criminosa bem
estruturada, com divisão de tarefas en tre os membros e atuação em diversas
frentes criminosas, tais como tráfico e lavagem de capitais. Portanto, a prisão
preventiva de Pedro Henrique Pascoal dos Santos, Francielly Coelho de
Paiva, Anderson Anselmo Vieira, Michael Jefferson Silva Rodrigues, Bruna
Rafaela Barbosa Bueno, Davi Nunes da Silva, Felipe Pereira da Fonseca,
Victor Reis de Oliveira, Matheus Batista de Moraes, Humberto Figueiredo da
Silva Junior, Nilsomar Danilo Gomes, Maxsuel Alves da Silva, Vagner de
Paula Moreira, Wanessa Soares de Sousa, Ruan D’Angeles da Silva dos
Documento eletrônico VDA55695641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:11
Código de Controle do Documento: 7aa3fbe2-bf5a-4263-8258-c0d1ead3d4be

Reis, Leandro Ricardo Gomes, Robison Santos de Freitas, Nair Mendes
Moreira Neto, Nicolas Michel da Silva, Paulo Henrique Mendes da Cunha,
Gustavo Teodoro Alves e Sousa, Amanda Ribeiro Serafim, Cristóvão

, Murillo Gabino Paiva Santos, Neyton Jovencio de
Pereira dos Santos
Morais Ferreira, Ana Karolina Barbosa Bueno, Danilo Natan Soares da Silva,
Deivid Silva do Prado, Thais Caroline Soares Barbosa, Valdenilson Rodrigues
dos Santos, Amanda Aparecida Ramos Rodrigues, Claudinei Rodrigues de
Oliveira Santos, Clysman Andrade dos Santos, Maria Cristiane de Souza
Silva, Hauan Soares Rodrigues, Ricardo Cardoso Alves, Romério Santos da
Silva, Warley Feitosa dos Santos e Allef Teodoro Siqueira Lemes é justificada
para garantir a ordem pública, para evitar a reiteração delitiva e assegurar a
aplicação da lei penal.” (Mov. 09 dos autos no 535736410.2025.8.09.0051).

Portanto, temos que a investigação teve início a partir do compartilhamento
de provas dos Processos no 5344274-27.2024.8.09 (Operação Ferrolho) e no
5106843-40.2024.8.09.0064 (flagrante de apreensão de armas e munições),
visando apurar crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e delitos
conexos.
Na Operação Ferrolho havia identificado uma organização criminosa voltada
ao tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico de drogas e porte
ilegal de armas em Goiás, resultando na condenação de Ítalo Daniel
Policarpo De Souza (Vulgo “Gta”), Pedro Henrique Pascoal Santos (Vulgo
“Maresia”), Jhonatan Pereira Barbosa (Vulgo “Gordim”, “Gordo”, “Gordão”) e
Samuel Oliveira Rodrigues Silva. Relatou que, na sequência, a investigação
prosseguiu com a análise de aparelhos celulares apreendidos, notadamente
os de Pedro Henrique Pascoal Santos, Vulgo “Maresia”, o que revelou uma
complexa rede criminosa com clara divisão de tarefas, liderança,
contabilidade, disciplina, distribuidores, fornecedores e “laranjas” para a
movimentação financeira dos lucros ilícitos. Destacou que a análise do vasto
material probatório foi segmentada em oito “Núcleos” para melhor
compreensão, cada um detalhando diferentes facetas da organização
criminosa “AMIGOS DO ESTADO” (ADE) e seus integrantes.
é apontado como auxiliar operacional,
Cristóvão Pereira dos Santos
atuando
como
transportador
subordinado,
incumbido
de
buscar
entorpecentes sob ordens diretas de superiores.
Do Relatório Final do Inquérito consta que o paciente foi indiciado pelos
crimes de tráfico de drogas (art. 33 da
, associação para o
Lei 11.343/06)
tráfico (art. 35 da
, organização criminosa (art. 2o da
Lei 11.343/06)
, porque faria parte do “No
, da Informação no
Lei 12.850/13)
Núcleo 6
figura Cristovão Pereira dos Santos (Cristovin_MC), envolvido em
018/2025,
transações bancárias e vinculado à liderança da facção.. (...) 33.
foi identificado como um dos
CRISTÓVÃO PEREIRA DOS SANTOS
responsáveis pela logística de transporte de drogas negociadas entre os
principais líderes da organização criminosa ADE, notadamente PEDRO
HENRIQUE PASCOAL SANTOS, vulgo “MARESIA”, e NILSOMAR DANILLO
GOMES. Conforme os elementos informativos constantes dos autos,
Cristóvão atuava na etapa de busca e entrega dos entorpecentes, sendo
peça operacional relevante na engrenagem do tráfico interestadual
promovido pela ORCRIM. A estrutura da organização contava com divisão
Documento eletrônico VDA55695641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:11
Código de Controle do Documento: 7aa3fbe2-bf5a-4263-8258-c0d1ead3d4be

de tarefas bem definida, sendo CRISTÓVÃO encarregado de executar o
transporte das substâncias ilícitas, conforme orientação dos líderes. A
atuação de Cristóvão está inserida em um contexto de movimentação
financeira robusta, com recursos oriundos da venda de drogas sendo
direcionados às contas de FRANCIELLY COELHO DE PAIVA, operadora
financeira da ORCRIM, e seus laranjas. Diante dos elementos probatórios
colhidos, CRISTÓVÃO deverá responder pelos crimes de tráfico de drogas
(art. 33 da
, associação para o tráfico (art. 35 da
Lei 11.343/06)
Lei 11.343/06)
, organização criminosa (art. 2o da
.” (mov. 129 – autos n.
Lei 12.850/13)
5357325- 13.2025.8.09.0051).
Como bem apontou o ilustre Parecerista de Cúpula “Especialmente em
relação ao paciente, consta que Cristóvão Pereira dos Santos atuava como
transportador subordinado, incumbido de buscar entorpecentes sob ordens
diretas de superiores integrantes da
Criminosa.”
Associação/Organização
(mov. 19).
Portanto, as circunstâncias narradas afastam a tese de que expedição de
mandado de prisão tinha caráter exploratório (fishing expedition), pois restou
devidamente demonstrado os indícios de autoria e participação do paciente
na suposta organização criminosa.
Cristóvão Pereira dos Santos
Ademais, verifica-se que o ato jurisdicional impugnado neste habeas corpus
atende aos aspectos extrínsecos de legalidade (artigos 310 a 315 do CPP),
de que se devem revestir toda e qualquer deliberação ordenatória e
mantenedora de uma prisão cautelar, porquanto foram editados por
autoridade judiciária competente, atendendo a pedido da autoridade policial,
os crimes previstos no
o da
e artigos 33 e 35 da
art. 2
Lei 12.850/13
são punidos com pena privativa de liberdade máxima
Lei 11.343/2006
superior a 4 anos e o magistrado prolator da decisão explicitou os motivos
de seu convencimento quanto à necessidade de decretação da segregação
preventiva do paciente, porque as circunstâncias dos fatos evidenciam
integrar, ou integrava, uma organização criminosa que se dedica ou
dedicava ao comércio ilícito de drogas, com o efetivo combate a reiteração
criminosa: “‘se a conduta do agente, seja pela gravidade concreta da
ação, seja pelo próprio modo de execução do crime, revelar inequívoca
periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator
externo àquela atividade’ (RHC. no
5a Turma, Rel. Min. Marco
47.871/RJ,
” (AgRg. no RHC. no
5a
Aurélio Bellizze, DJe. de 28.08.2014)
159.631/SP,
Turma, Rel. convocado do TJDFT Des. Jesuíno Rissato, DJe. De
30.05.2022); “Presentes os requisitos previstos no
do Código

art. 312
de Processo Penal, quando a Decisão está ancorada na necessidade da
manutenção do encarceramento provisório, com fulcro na gravidade
em concreto dos crimes supostamente praticados e as circunstâncias
do fato, as quais indicam a potencialidade do agente, em estando em
Liberdade, vir a praticar novas condutas, dado o histórico revelador de
crimes. Por iguais razões, inviável a aplicação de Medidas Cautelares
(TJGO, Habeas Corpus 5138956- 55.2024.8.09.0029,
diversas da Prisão.”
Rel. Des(a). Denival Francisco da Silva, 4a Câmara Criminal, julgado em
D Je de
.
03/04/2024,
03/04/2024)
Documento eletrônico VDA55695641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:11
Código de Controle do Documento: 7aa3fbe2-bf5a-4263-8258-c0d1ead3d4be

E resta demonstrada a contemporaneidade do decreto de prisão preventiva,
pois, diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao
momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, de somenos
importância que o fato ilícito tenha sido praticado a lapso temporal
longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que,
mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva: “A contemporaneidade diz com os
motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da
prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o
fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo
necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o
transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) de
risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência
da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da
(STF - HC:
lei penal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
207389 SP 0062341-41.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de
Julgamento:
Primeira Turma, Data de Publicação:
;
16/11/2021,
19/11/2021)
“Não há falar em ausência de contemporaneidade, quando verificado
que as circunstâncias que justificam a segregação preventiva ainda
(TJGO, Habeas Corpus 5444577-
não se exauriram definitivamente.”
14.2024.8.09.0011, Rel. Des(a). ROGÉRIO CARVALHO PINHEIRO, 4a
Câmara Criminal, julgado em
D Je de
.
24/06/2024,
24/06/2024)
E consoante orientações sedimentadas no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, "as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a
manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(STJ, 5a Turma, AgRg. no RHC.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJ
175552/RJ,
de 31.5.2023), sendo certo que, “demonstrada pela instância originária,
com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a
necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra
suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
(STJ, AgRg. no
elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal”
HC. no
6a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJ. De
728.931/MG,
21.12.2022).
Em relação, “a custódia legalmente decretada por ordem escrita e

fundamentada de autoridade judiciária competente não constitui
violação ao princípio da presunção de inocência e da dignidade da
(TJGO, Habeas Corpus 5402785- 57.2024.8.09.0051,
pessoa humana”
Rel. Des. Sival Guerra Pires, 2a Câmara Criminal, DJe de 03.07.2024).

Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente consistente
na prática, em tese, dos crimes de organização criminosa armada, lavagem de
capitais, tráfico de entorpecentes e associação para o mesmo fim.
Consta dos autos que o recorrente seria integrante de complexa
organização criminosa armada, denominada Amigos do Estado – ADE, voltada à
prática de tráfico interestadual de entorpecentes com sofisticado sistema de lavagem
de capitais, sendo integrante do sexto núcleo operacional responsável pela
Documento eletrônico VDA55695641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:11
Código de Controle do Documento: 7aa3fbe2-bf5a-4263-8258-c0d1ead3d4be

sistematização administrativa das operações ilícitas. E o volume financeiro
movimentado no Núcleo totalizou R$ 33.988,00 (trinta e três mil e novecentos e oitenta
e oito reais) em 36 transações documentadas.
Infere-se, ainda, que "a análise conjunta e sistemática dos oito núcleos
investigativos revela organização criminosa de extraordinária complexidade, com
departamentalização funcional, hierarquia verticalizada, protocolos operacionais
padronizados e mecanismos sofisticados de controle interno. A especialização
funcional, a distribuição atacadista de entorpecentes, gerenciamento territorial com
sistema de franquias informais, logística de transporte multimodal, segurança armada
com capacidade de eliminação de adversários, gestão contábil-financeira
(e-STJ fls.
).
profissionalizada e sistema multicamadas de lavagem de capitais"
389/390
A dimensão territorial da organização abrangia nove municípios goianos e o
volume de entorpecentes comercializados alcançava múltiplas toneladas anuais, com
referências constantes a carregamentos de dezenas de quilogramas por operação.
Consignou-se que "[a]s apurações demonstraram que, no período de julho de 2023 a
maio de 2024, foi movimentado um volume superior a R$ 14.000.000,00 (quatorze
milhões de reais) em mais de três mil transações nas contas vinculadas aos
investigados, evidenciando a magnitude da estrutura criminosa e a necessidade de
(e-STJ fl. 434).
medidas assecuratórias eficazes"
Em relação ao recorrente, consta que ele "
atuava na etapa de busca e
entrega dos entorpecentes, sendo peça operacional relevante na engrenagem do
(e-STJ fl. 510).
tráfico interestadual promovido pela ORCRIM"
Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois,
conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-
se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar
" (STF, HC n.
relatora
idônea e suficiente para a prisão preventiva
95.024/SP,
Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. RECLAMO NÃO
PROVIDO. NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM
UNIPESSOAL. AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. São idôneos os motivos invocados pelo Juízo singular para embasar a
segregação processual do líder de um dos núcleos de facção criminosa de
grande porte - com divisão de tarefas definida e braços operacionais em
vários Estados da Federação, especializada na prática de lavagem de
capitais, oriundos dos proveitos ilícitos obtidos com o tráfico de drogas, a
Documento eletrônico VDA55695641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:11
Código de Controle do Documento: 7aa3fbe2-bf5a-4263-8258-c0d1ead3d4be

corrupção e o desvio de verbas públicas -, a fim de garantir a ordem pública
e interromper o ciclo delitivo. Precedentes.
4. A demanda de origem contou com extenso trabalho investigativo, foi
proposta contra 15 denunciados, assistidos por advogados diferentes, e deu
ensejo à interceptação telefônica e outras perícias. As particularidades do
caso afastam, ao menos por ora, a desídia dos órgãos estatais na condução
do feito, a ensejar a intervenção desta Corte de Justiça.
5. Dado o perigo concreto de reiteração delitiva, não se mostra adequada e
suficiente a fixação ao réu de medidas alternativas (art. 282
do
c/c art. 319
CPP).
6. Agravo não provido. (AgRg no RHC n.
relator Ministro
165.134/AC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
)
2/12/2022.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RISCO
DE REITERAÇÃO DELITIVA. REPUTADA POSIÇÃO DE LIDERANÇA
GRUPO CRIMINOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MEDIDA
EXCEPCIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus substitutivo, impetrado em face de acórdão que
manteve a prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas, associação
para o tráfico e lavagem de dinheiro. A defesa alega ausência de
fundamentação idônea para a prisão preventiva, possibilidade de aplicação
de medidas cautelares diversas, e ausência de risco concreto à ordem
pública, destacando que o paciente é primário e possui bons antecedentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
paciente, acusado de integrar organização criminosa, é justificada pela
necessidade de garantia da ordem pública e se há flagrante ilegalidade que
justifique a concessão de habeas corpus de ofício. Outra questão é se a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para
acautelar a ordem pública, considerando a alegada ausência de risco
concreto e a situação pessoal do paciente.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática está de acordo com a jurisprudência que não
admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos
de flagrante ilegalidade.
4. A prisão preventiva foi fundamentada em indícios concretos de risco à
ordem pública, devido à posição de liderança do paciente em organização
criminosa, o que justifica a medida extrema.
Documento eletrônico VDA55695641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:11
Código de Controle do Documento: 7aa3fbe2-bf5a-4263-8258-c0d1ead3d4be

Ademais, a fundamentação atende ao disposto no
do CPP,
art. 312
destacando-se a gravidade concreta dos fatos, os indícios de participação
ativa na facção criminosa e o risco de reiteração delitiva, elementos que
justificam a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública.
5. A existência de grupo criminoso impõe a necessidade de interromper a
atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública. Precedentes.
6. Nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte, a presença de
condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão
preventiva quando devidamente fundamentada conforme no presente caso.
7. A jurisprudência desta Corte considera inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta da conduta
delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não
estaria acautelada com sua soltura.
8. A análise do acervo fático-probatório para desconstituir a decisão de
origem é inviável em sede de habeas corpus, que não admite dilação
probatória.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relatora
953.470/RJ,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/2/2025,
)
17/2/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
NÃO VIOLADO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
PROTEÇÃO
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. NEGATIVA DE AUTORIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão
preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa
dedicada à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de entorpecentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que
manteve a prisão preventiva do agravante violou o princípio da colegialidade,
bem como se a fundamentação do decreto prisional é idônea, considerando
a gravidade concreta dos delitos imputados ao agravante.
3. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares alternativas, considerando a alegação de
identidade do contexto fático-processual do agravante com o de corréus
beneficiados por tais medidas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55695641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:11
Código de Controle do Documento: 7aa3fbe2-bf5a-4263-8258-c0d1ead3d4be

4. A decisão monocrática que julga recurso ordinário em habeas corpus não
afronta o princípio da colegialidade, e tampouco configura cerceamento de
defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição do agravo
regimental permite que a matéria seja apreciada pela Turma. Precedentes.
5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de preservar a
ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da necessidade
de interrupção das atividades de complexa e estruturada organização
criminosa, dedicada à lavagem de capitais oriundos do tráfico de
entorpecentes, na qual o agravante ocuparia posição de destaque.
6. Segundo entendimento do STJ, não há constrangimento ilegal quando a
segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com o que
o delito é praticado.
7. O habeas corpus não é a via adequada para exame de tese de negativa
de autoria, por pressupor amplo revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com o procedimento célere do remédio
constitucional.
8. A contemporaneidade diz respeito ao motivos ensejadores da prisão
preventiva e não ao momento da prática supostamente
criminosa. Precedentes do STF.
9. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é
inviável, pois a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não
estaria acautelada com sua soltura, e não há demonstração satisfatória de
identidade do contexto fático-processual com corréus beneficiados por tais
medidas.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo improvido. [...] (AgRg no RHC n.
relator Ministro
211.503/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
19/5/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO E USO DE DOCUMENTO
FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo
incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes
os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
2. No caso, o decreto prisional demonstrou que o agravante seria membro
de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas,
associação para o tráfico e lavagem de capitais.
Destacou-se, ainda, que é apontado como uma das principais lideranças da
facção criminosa "Massa", atualmente ligada ao Primeiro Comando da
Capital - PCC.
Documento eletrônico VDA55695641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:11
Código de Controle do Documento: 7aa3fbe2-bf5a-4263-8258-c0d1ead3d4be

3. As quantias envolvidas nas transações bancárias são vultosas, dezenas
de milhões de reais, o que denota que se trata de organização complexa,
bem estruturada, com divisão de tarefas e atuante no tráfico de drogas e
crimes correlatos para assegurar a hegemonia do poder exercido.
4. Tais elementos autorizam a decretação da prisão preventiva, pois,
conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva" (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia,
95.024/SP,
Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção
art. 319
da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis
do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem
presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN
207.572/CE,
11/6/2025,
de
)
16/6/2025.

No que tange à ausência de contemporaneidade, o colegiado estadual
destacou que (e-STJ fl. 511, grifei):

E resta demonstrada a contemporaneidade do decreto de prisão
preventiva, pois, diz respeito aos motivos ensejadores da prisão
preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em
si, ou seja, de somenos importância que o fato ilícito tenha sido
praticado a lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a
efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período,
continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva:
“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva
e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é
desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal
longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que,
mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
(I) de risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência
da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da lei
(STF - HC: 207389
penal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
SP 0062341-41.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de
Julgamento:
Primeira Turma, Data de Publicação:
;
16/11/2021,
19/11/2021)
“Não há falar em ausência de contemporaneidade, quando verificado que as
circunstâncias que justificam a segregação preventiva ainda não se
(TJGO,
Habeas
Corpus
5444577-
exauriram
definitivamente.”
14.2024.8.09.0011, Rel. Des(a). ROGÉRIO CARVALHO PINHEIRO, 4a
Câmara Criminal, julgado em
D Je de
.
24/06/2024,
24/06/2024)

Documento eletrônico VDA55695641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:11
Código de Controle do Documento: 7aa3fbe2-bf5a-4263-8258-c0d1ead3d4be

Esta Corte tem admitido duas excepcionalidades que justificariam a
mitigação da regra, conforme se extrai do lapidar voto do Ministro Rogerio Schietti nos
autos do HC n. 496.533/DF, ipsis litteris:

A primeira diz respeito à natureza do crime investigado. Se este se
consubstancia em fato determinado no tempo, não mais se justificaria, em
princípio, a cautela máxima quando passados anos desde a sua prática.
Sem embargo, seria possível admitir a cautela na situação em que, pelo
modo com que perpetrada a ação delitiva, não seria leviano projetar a
razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento, mesmo após um
relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito.
A segunda hipótese residiria no caráter permanente ou habitual do crime
imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos
de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais),
não haveria óbice à decretação da prisão provisória. O exemplo mais notório
é o do crime de pertencimento a organização criminosa, cuja permanência
não se desfaz – salvo evidências em sentido contrário – pelo simples fato de
haver sido descoberta a existência da Orcrim. (HC n. 495.894/DF,
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe de
)
11/6/2019,
17/6/2019.

No caso em tela, foi destacado ser o recorrente integrante de organização
criminosa armada, voltada à prática de tráfico interestadual de entorpecentes, com
sofisticado sistema de lavagem de capitais.
Tais circunstâncias autorizam a mitigação da regra da necessária
contemporaneidade dos fatos narrados com a decretação de custódia preventiva em
razão de se tratar de delitos graves, com a participação de mais de 50 envolvidos em
um organização estruturada, complexa, com funções bem definidas e movimentação
de vultoso valor monetário.
Ao ensejo:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO
E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DIVERSAS INVESTIGAÇÕES.
EXTRAÇÃO DE DADOS CELULARES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PERICULOSIDADE
DA
CONDUTA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO.
INAPLICABILIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
PRISÃO.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
6. Não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em
que conforme pontuou o Tribunal estadual, as investigações findaram em
e, após extração de dados do celular do líder da
novembro/2023
Documento eletrônico VDA55695641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:11
Código de Controle do Documento: 7aa3fbe2-bf5a-4263-8258-c0d1ead3d4be

organização criminosa, concluíram pelo envolvimento do paciente nos já
referidos delitos, ao que foi decretada sua prisão em setembro do ano
seguinte. Assim, as diversas investigações efetuadas nos períodos de 2020
a 2023, aliadas à gravidade da conduta e a periculosidade do paciente
evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a
existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão
preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto
prisional.
[...]
9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 987.365/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
INTERNACIONAL
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
GRAVIDADE
EM
CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
CONTEMPORANEIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE
PRAZO
PARA
FORMAÇÃO
DA
CULPA
NÃO
CONFIGURADO.
ENUNCIADO N. 52 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim
da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o
fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Não se pode olvidar a
complexidade do caso em comento, que demandou longa investigação com
interceptações telefônicas, medidas de busca e apreensão e diversas
prisões preventivas. De toda sorte, consoante orientação jurisprudencial
desta Corte, "A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando,

ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a
natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de
que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou
repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
criminosa"
496.533/DF,
Turma, DJe
.
18/6/2019)
[...]
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator
993.375/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
)
14/8/2025.
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO OLHO DE VIDRO. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. TRÁFICO TRANSNACIONAL E INTERESTADUAL DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
[...].
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE.
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE CONTINUIDADE DA PRÁTICA DELITICA.
NECESSIDADE
DE
DESARTICULAÇÃO
E
INTERRUPÇÃO
DAS
Documento eletrônico VDA55695641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:11
Código de Controle do Documento: 7aa3fbe2-bf5a-4263-8258-c0d1ead3d4be

ATIVIDADES CRIMINOSAS DO GRUPO. RISCO REAL DE FUGA.
PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. EXCESSO DE
PRAZO
E
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL
PARA
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMAS NÃO
DEBATIDOS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
[...]
4. Também não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão
preventiva, uma vez que o objeto de investigação é a atuação de integrantes
de uma organização criminosa que continuou plenamente ativa com a
suposta prática delitiva, conforme constou do acórdão impugnado -
conquanto se alegue que os diálogos envolvendo o paciente teriam ocorrido
no ano de 2022, extrai-se que a prisão imposta ao paciente decorre de
apurações mais recentes, embasadas no resultado do afastamento do sigilo
telemático dos investigados que transcorreram de apreensões de
entorpecentes efetuadas nos anos de 2022 e 2023 e investigações que
culminaram em diversas medidas judiciais no âmbito da operação designada
de "Olho de Vidro" no ano de 2024, das quais algumas resultaram em
prisões em flagrante, a indicar a perpetuação das práticas criminosas por
parte da organização criminosa investigada.
Trata-se, pois, de crime permanente, justificando-se a segregação cautelar
como forma de desarticulação e interrupção das atividades criminosas.
[...]
6. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
986.803/SP,
DJEN de
)
16/9/2025,
24/9/2025.

Diante do exposto, conheço em parte do agravo regimental, para, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:11
Código de Controle do Documento: 7aa3fbe2-bf5a-4263-8258-c0d1ead3d4be

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 232.362 / GO
Número Registro: 2026/0054837-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20240110957 53573641020258090051 593291621 59329162120258090051
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CRISTOVAO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: CAIO CESAR FERNANDES SOUZA - GO043249
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CRISTOVAO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : CAIO CESAR FERNANDES SOUZA - GO043249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Documento eletrônico VDA55916076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:10
Código de Controle do Documento: 4aac3d28-da35-469e-a3c2-2070ff49b572

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:10
Código de Controle do Documento: 4aac3d28-da35-469e-a3c2-2070ff49b572